Tribunal: TJBA
Processo: 0000554-44.1996.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000554-44.1996.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS RECORRENTE: SILVIO BARBOSA BOMFIM ADVOGADO: DR. AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO OAB/BA 38.000 RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. GIOVANA SOUZA BARBOSA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE SILVIO BARBOSA BOMFIM COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITOS RECURSAIS: 1-PLEITO DE PELA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE AO ARGUMENTO DE NÃO EXISTIREM PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA DO DELITO CONTRA ELE IMPUTADO, BEM COMO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, PREVISTO NO ART. 129, §2º DO CPB. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. OS INDÍCIOS ANALISADOS NESTA FASE PROCEDIMENTAL NÃO PERMITEM ASSEGURAR A INEXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. NESTE MOMENTO, AINDA QUE RECAIAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE, DE MODO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 2- PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. PLEITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA DE PRONUNCIA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0000554-44.1996.8.05.0103, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, o qual figura como recorrente SILVIO BARBOSA BOMFIM e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: